Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714035-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANDY COELHO COSTA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45732049) interposto por SOLANDY COELHO COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do processo de conhecimento proposto pelo agravante em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em Juízo pelo postulante. Eis o teor do decisório combatido (ID 145286363 do processo referência): Indefiro os pedidos formulados pela parte autora. Justifico. O acórdão prolatado pelo Eg. TJDFT proveu o recurso da ré no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, sucumbente, pois, na ação. Não que se falar em remessa dos autos à "banca permanente de conciliação", porquanto já houve trânsito em julgado do acórdão mencionado. Ademais, defiro o pedido do réu a fim de determinar que os valores depositados judicialmente pela parte autora sejam levantados pela requerida. Ora, evidente que os valores incontroversos depositados nos autos são de titularidade do banco réu, em razão do contrato entabulado e da decisão que julgou improcedentes os pedidos de revisão da avença, mantendo-a tal qual fora originariamente firmada, em conformidade com o princípio da autonomia privada e do "pacta sunt servanda" (obrigatoriedade dos contratos). Saliente-se, ainda, que nem sequer foram autorizados os depósitos judiciais; a demandante o fez por sua conta e risco, e, ao final da demanda, ainda saiu vencida. Por consectário lógico-necessário, os valores depositados em conta judicial vinculado a este processo (ID 132568224) devem ser levantados pela requerida. Expeça-se, pois, ofício de transferência do numerário acima relacionado (ID132568224), mais acréscimos legais pertinentes, em favor do réu, na conta indicada na petição do demandado de ID 139252262. Confiro força de ofício à presente decisão. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Opostos embargos de declaração pelo recorrente, o Juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLANDY COELHO COSTA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O embargante alega contradição na decisão de id 145296363, sob o argumento de que os valores consignados não foram objeto da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, razão pela qual os valores devem ser restituídos ao Autor e não ao Requerido. Intimado a se manifestar, o requerido pediu a rejeição dos embargos. Eis, em síntese, o necessário. Decido. Não há qualquer contradição na decisão embargada, pois restou devidamente fundamentada a questão relativa ao levantamento dos valores em favor da parte requerida. Em verdade, o Autor se insurge quanto ao próprio mérito da decisão, razão pela qual, caso tenha interesse, deve manejar o recurso adequado para devolução da matéria à instância superior. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Autor e mantenho incólume a decisão vergastada. O valor depositado em juízo deve ser destinado ao abatimento sobre o saldo devedor no contrato descrito ao ID 77224352. Cumpra-se, de imediato, o quanto determinado. (ID 153525264 do processo referência) Inconformado, alega o agravante que o pedido formulado na ação revisional da origem foi julgado parcialmente procedente e que, após o trânsito em julgado, manifestou o seu interesse em levantar os valores depositados por ele em Juízo, sob pena de enriquecimento ilícito. Assevera que o pedido consignatório não foi objeto da sentença, não havendo qualquer determinação sobre o referido montante consignado, devendo retornar ao status quo ante, sob pena de violação da coisa julgada de extinção do pedido consignatório sem mérito e do art. 338 do Código Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a determinação de expedição de alvará em favor do consignante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação revisional cumulada com consignação em pagamento de valor incontroverso, conforme indicado expressamente na peça inicial, relativo a contrato bancário firmado entre as partes. Consta da inicial o pedido da parte autora para “DEPOSITAR EM JUÍZO - O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 132,86 (cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, [...]. Alternativamente, em caso de indeferimento, bem como, todos os efeitos da mora, REQUER, desde já, autorização para CONSIGNAR em juízo o valor INTEGRAL, da prestação, para que, não haja dúvidas da inibição da mora e seus efeitos” (ID 73839691). O impresso de ID 132568224 noticia que foram realizados depósitos judiciais de outubro de 2020 a outubro de 2021, consoante requerido na exordial. No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pleito para declarar nula a cláusula sexta do contrato, limitar os juros moratórios a taxa de 1% ao mês, readequar a taxa de juros remuneratórios e determinar a restituição de valores pagos pelo autor em descompasso com a decisão (ID 91287650 do processo referência). Contudo, em sede de recurso, o Colegiado da egrégia Quarta Turma Cível deu provimento ao apelo da ré para julgar improcedentes os pedidos inaugurais (ID 113497774 do processo referência). A despeito de não constar na sentença determinação específica sobre as parcelas consignadas em Juízo referentes aos valores considerados como incontroversos pelo requerente, evidente que o pedido da parte autora de levantar tais quantias é contraditório, pois se entende por valor incontroverso aquele crédito sobre o qual não recairá mais discussão. Logo, a pretensão autoral de levantamento de tais valores mostra-se, de um juízo de cognição sumária, inviável, haja vista que sequer se justificaria a retenção do montante em desfavor do réu no curso da demanda, quanto mais no atual momento processual, em que o autor foi vencido, em decisão transitada em jugado. Por isso, sem necessidade de incursão no requisito de perigo da demora, porquanto cumulativos, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante a ensejar o deferimento da medida pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador